Tribunal: TJSP
Processo: 1073734-02.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Apelação Cível. Administrativo.

Concessionária de serviço público – Distribuição de energia elétrica – Linhas de transmissão – Instalação em faixas de domínio de rodovias administradas pelo requerido – DER – Termo de autorização de uso - Necessidade de credenciamento – Apresentação da documentação prevista no Regulamento aprovado pela Portaria no SUP/DER-050/2009 – Condicionamento da

Ementa:
Apelação Cível. Administrativo.

Concessionária de serviço público – Distribuição de energia elétrica – Linhas de transmissão – Instalação em faixas de domínio de rodovias administradas pelo requerido – DER – Termo de autorização de uso - Necessidade de credenciamento – Apresentação da documentação prevista no Regulamento aprovado pela Portaria no SUP/DER-050/2009 – Condicionamento da habilitação da requerente ao pagamento de taxa de anuidade – Inadmissibilidade – Vedação da cobrança de valores de concessionária de serviço público pela utilização de faixas de domínio de rodovia quando tal exigência emana do próprio poder concedente – Necessidade de autorização pelo poder concedente e de previsão expressa no correspondente edital e no contrato de concessão – Tema no 261 do C. Supremo Tribunal Federal – Alegação de se tratar de preço público – Impossibilidade - Imposição de custos adicionais aos distribuidores de energia elétrica que se consubstancia em potencial óbice à prestação do serviço público, ou imposição de custos adicionais ao usuário - Competência privativa da União - Decreto Federal 84.398/1980 que tem natureza de lei especial – Ausência de discricionariedade para que Estados e Municípios imponham preço público pelo uso de seus bens públicos de uso comum para a implantação de infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica – Prevalência do interesse público envolvido - Sentença de procedência mantida.

Nega-se provimento ao recurso.